Tribunal: STF
Processo: HC 235082
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Domingos Inácio Brazão impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisões monocráticas proferidas por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Pleiteia, em síntese, seja reconhecida “a nulidade das r. decisões que decretaram as medidas de busca e apreensão, assim como de afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico contra o Paciente, uma vez que estão deficientemente fundamentas, pois, baseadas apenas na palavra do colaborador desacompanhadas de qualquer elemento de corroboração seguro e independente, em violação ao art. 4º, § 16, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, como medida de justiça!”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



     



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    Inicialmente, entendo inexistir ilegalidade na fundamentação das decisões que determinaram a busca e apreensão e a quebra de sigilo fiscal e bancário do paciente, porquanto presentes seus requisitos legais, valendo transcrever os seguintes trechos dos atos dito coatores (grifei):



    (eDoc 2 - decisão que determinou a quebra de sigilos bancário e fiscal)



    Aduz que nos autos do Inq 1133, e nas medidas cautelares e outros expedientes judiciais correlatos a tal inquérito, foram identificados elementos dando conta de uma possível organização criminosa composta por Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que receberam vantagens indevidas correspondentes a contratos celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro, bem como por Municípios de tal Estado. 



    Segundo afirma, as circunstâncias das práticas criminosas indicam a recepção e o manuseio de volumes significativos de moeda em espécie, recolhidos junto aos corruptores, transportados na maioria das vezes dentro das dependências do TCE-RJ, e partilhados entre os Conselheiros. Posteriormente, as quantias teriam sido ocultadas e dissimuladas em operações comerciais diretamente pelos Conselheiros ou por terceiros, para fruição do resultado dessa empreitada. 



    Neste sentido, considerando que diante da grande quantidade de dinheiro envolvida é comum que ao menos parte dos valores seja levada a depósito em contas correntes, bem como usada para aquisição de bens, sustenta o Ministério Público que a análise dos registros bancários e dos dados fiscais é importante para a apuração dos fatos. 



    Como fundamento do pedido, o Ministério Público refere-se, ainda, aos indícios já reunidos nos autos principais do Inq 1133, das medidas cautelares e demais procedimentos correlatos. 



    Assim, com base no art. 1°, § 4°, da LC n° 105/01, e 198, § 1°, inciso I, do Código Tributário Nacional, requer o Ministério Público sejam afastados os sigilos bancários e fiscais. 



    [...]



    Quanto aos indícios da prática de tais crimes, remeto aos fundamentos mencionados na decisão proferida nos autos da CauInomCrim n° 05 (na qual foi decretada busca e apreensão, prisão temporária e outras medidas cautelares quando da deflagração da fase ostensiva da investigação), e nos autos da CauInomCrim n° 07 (na qual foi deferida medida cautelar de afastamento do cargo dos Conselheiros supostamente envolvidos nos crimes em apuração no Inquérito 1133/DF). 



    Já a necessidade de haver a quebra do sigilo bancário reside na grande quantidade de dinheiro envolvida nos crimes de corrupção, sendo comum que ao menos parte dos valores seja levada a depósito em contas correntes. 



    [...]



    Quanto ao pedido de quebra de sigilo fiscal, a necessidade reside no fato de ser comum a aquisição de bens com o produto dos crimes. Assim, a análise dos dados fiscais é importante para a apuração dos fatos, e está autorizada pelo inciso I do § 1° do art. 198 do Código Tributário Nacional, que permite tal quebra no caso de requisição de autoridade judiciária no interesse da Justiça. 



    ___________________________________________________



    (eDoc 3 - decisão que determinou a quebra do sigilo telemático e telefônico)



     [...] a presente medida é desdobramento das Operações Descontrole e Quinto do Ouro, além das investigações realizadas após suas deflagrações e tem por escopo aprofundar apuração sobre a organização criminosa responsável pela prática de diversos crimes contra o erário público. 



    [...] foram identificados (dos autos dos INQ 1133 e INQ 1201 e das Medidas Cautelares, além de outros expedientes judiciais correlatos), elementos bastante objetivos da atividade de uma organização criminosa composta por Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que receberam vantagens indevidas, correspondentes a contratos celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro, com recursos em parte resultante de financiamento da União, além de Municípios. 



    04. Ressalta que, a partir de informações e documentos encaminhados por dirigentes de empresas construtoras com quem foram celebrados acordos de colaboração premiada, a que se agregaram outros elementos densos apresentados pelo então ex-Presidente do TCE-RJ, seu filho c outros agentes envolvidos nos crimes, todos na condição de colaboradores, coligiu-se um vasto conjunto de dados sobre condutas criminosas praticadas no órgão. 



    05. Aduz que as circunstâncias dessas práticas ilícitas indicam a recepção e o manuseio de volumes significativos de moeda em espécie, recolhidos junto aos corruptores, sendo transportados, na maioria das vezes, para dentro das dependências do TCE-RJ, e partilhados entre os Conselheiros integrantes da alegada organização criminosa, ao passo em que, em face da rotina de atividade dessa natureza, as quantias foram ocultadas e dissimuladas em operações comerciais, ora diretamente pelos próprios Conselheiros, ora por terceiros, para a posterior fruição do resultado da empreitada. 



    06. Salienta que a análise dos registros telefônicos dos Conselheiros e de terceiros identificados durante a investigação é fundamental em uma apuração de tal natureza, com o objetivo de identificar eventuais ligações e contatos suspeitos e confrontá-los com as informações reveladas pelos colaboradores e testemunhas ouvidas, bem como os demais itens de prova já coletados. 



    07. Destaca, também, que os elementos probatórios retinidos são bastantes para justificar essa medida investigativa em relação aos Conselheiros JOSÉ GOMES GRACIOSA, MARCO ANTONIO BARBOSA DE ALENCAR, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO, ALOYSIO NEVES GUEDES e DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, abarcando, no mesmo contexto, ANDRÉ VINÍCIUS GOMES DA SILVA, que recolheu valores em favor do Conselheiro ALOYSIO NEVES GUEDES. de quem seria companheiro, conforme declarado por um dos colaboradores.



    [...]



    09. No que se refere às diligências aqui mencionadas, como bem levantado pelo Ministério Público Federal (fls. 44/67), extrai-se que pela análise dos elementos de convicção que foram colacionados, faz-se possível aferir a presença de todos os pressupostos contidos na Lei n° 9.296/96 e que servem de base para as interceptações telemáticas, quais sejam: inegáveis indícios de autoria da prática delitiva, caracterizadores do fumus boni iuris, além da constatação da impossibilidade de obtenção de prova por outros meios que não o ora utilizado, o que consubstancia o periculum in mora. 



    10. Observa-se, de fato, que a reiterada e sistemática prática dos atos de corrupção por Conselheiros daquela Corte de Contas, diretamente relacionadas às finalidades do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, envolve também a participação de servidores e empresários que ainda estão em pleno exercício da função e de suas atividades empresárias. Além do mais, tal qual destacado pelo parquet, os proveitos dos crimes de corrupção passam necessariamente pela lavagem de capitais para gozo do beneficio econômico decorrente. 



    11. O modus operandi como amplamente exposado na exordial. indica métodos de pagamento em espécie de tamanhas vantagens indevidas, capazes de dificultar o conhecimento do destino real do dinheiro, consignando-se, da mesma forma, que os recursos entregues a título de propina não foram registrados em nome dos beneficiários, sem antes passar por algum esquema de lavagem de dinheiro. 



    12. No mesmo compasso, sobre a imprescindibilidade das medidas, bem se demonstrou (fls. 47) tratar-se de investigação atrelada aos vastos delitos praticados com elevado grau de sofisticação e ocultação, restando-se delineados, como dito, os fortes indícios de autoria e materialidade dos diversos delitos praticados contra o erário público, além da necessidade de se aprofundar na busca dos ainda vários elementos de convicção que não foram descortinados, mas que podem elucidar a estrutura orgânica da ORCRIM e do vultuoso desvio de verbas, que somadas alcançam o patamar de alguns milhões de reais. 



    13. Na esteira do aventado pelo parquet, robusto é o suporte probatório que dá base à presente medida cautelar, os quais advém de fontes totalmente independentes, quais sejam: 



    "1. Depoimento executivos e funcionários da ANDRADE GUTIERREZ: Rogério Nora de Sá, Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, Alberto Quintaes e Rafael Campeio; 



    2. Depoimento executivos e funcionários da CARIOCA ENGENHARIA: Roberto José Teixeira Gonçalves, Luciana Salles Parente e Roque Manoel Meliande: 



    3. Depoimento dos colaboradores JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR. JONAS LOPES DE CARVALHO NETO, JORGE LUIZ MENDES PEREIRA DA SILVA. ÁLVARO JOSÉ GALL1EZ NO VIS e ED1MAR MOREIRA DANTAS; 



    4. Informação n° 3378/2016 da Polícia Federal 



    5. Planilhas apreendidas no Gabinete do ex-Conselheiro JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR; 



    6. Agenda apreendida no Gabinete do ex-Conselheiro JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR:" (fls. 18). 



    14. Nesses termos, defiro a diligência no ponto requerida, no período de 01/05/2010 até a presente data, salvo em relação ao representado DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO (QUE SERÁ A PARTIR DE 28/04/2015 ATÉ A PRESENTE DATA), urna vez que foi sobejamente demonstrado que os representados ainda se utilizam de seus correios eletrônicos para manter serviços de armazenamento de dados em nuvem, COM A EXPEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS OFÍCIOS PARA: 



    [...]



    16. No que se refere ao afastamento do sigilo telefônico, denota-se, da mesma forma, tratar-se de medida necessária, adequada e proporcional, urna vez que permitirá identificar o efetivo contato entre os representados e sua localização, por meio das Estações Rádio-Base (ERB), visando comprovar os fatos narrados pelos colaboradores. 



    17. Como explicitado pelo Ministério Público Federal (fis. 48/51): "A medida pleiteada é indispensável para esclarecimento dos fatos haja vista que o mocha operandi descrito pelos colaboradores indica um alto grau de sofisticação no recebimento dos recursos da propina, com a exigência de pagamento em espécie para dificultar o destino real do dinheiro. Os fatos acima descritos apontam, em tese, para a prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de ativos e pertinência à organização criminosa acima descrita". 



    18. Os Colaboradores, com bem explanado pelo parquet, informaram diversos números de telefones utilizados pelos Conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, alem de outros identificados juntos aos bancos de dados disponíveis ao MPF [...]



    [...]



    Nesse mesmo diapasão, reputo, na esteira ministerial, que se faz necessária, ainda, além dos terminais acima descritos, a quebra de dados telefônicos referentes aos terminais cadastrados no CPF dos investigados, pois podem existir outros telefones relevantes utilizados para o cometimento de ilícitos. 



    ___________________________________________________



    (eDoc 17 - decisão que determinou busca e apreensão)



    Inicialmente, o Ministério Público faz um relato dos acontecimentos que levaram à obtenção dos indícios iniciais da investigação (colaborações premiadas feitas por executivos e funcionários da empresa Andrade Gutierrez e por executivos da empresa Carioca Engenharia), autuada nesta Corte como Inq. 1133/DF. 



    3. Na sequência, menciona os elementos probatórios complementares, que foram colhidos com o deferimento de medida de busca e apreensão e condução coercitiva (requerida nos autos da Cautelar Inominada Criminal n2 2), bem como com a celebração de novo acordo de colaboração premiada, firmado por J.L.C. J. e por J.L.C.N., devidamente homologado por este Juízo. 



    4. Quanto aos indícios de corrupção coligidos, o Ministério Público refere-se a fatos relacionados ao caso "Seap-Degase" (vantagens indevidas obtidas de valores destinados ao pagamento de despesas de alimentação de presos e adolescentes internados no Estado do RJ), ao caso "Fetranspor" (vantagens indevidas obtidas para que o TCE/RJ atribuísse análise mais favorável aos processos relacionados aos serviços públicos de transporte), e ao caso "Seobras" (obtenção de vantagens indevidas regulares correspondentes a 1% dos valores dos contratos celebrados pela Secretaria de Obras do Rio de Janeiro acima de 5 milhões de reais). 



    5. Após, o Ministério Público explicita as diligências necessárias à instrução do inquérito. Diz que as buscas e apreensões são necessárias para angariar provas que podem estar nas residências e locais de trabalhos dos suspeitos e devem ser imediatamente recolhidas e acauteladas no interesse da futura persecução penal.



    [...]



    8. Instrui o requerimento do Ministério Público procedimento investigatório instaurado pela Polícia Federal para analisar as circunstâncias criminais dos eventos relatados na colaboração premiada firmada no bojo do Inq. 1133/DF, em trâmite nesta Corte de Justiça.



    [...]



    10. Antes de analisar a pertinência de cada um dos pedidos formulados pelo Ministério Público, mostra-se oportuno fazer um breve resumo do que restou constatado até o momento na presente investigação, que tem por objeto apurar crimes de corrupção praticados no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.



    11. Em acordo de colaboração premiada com executivos da empresa Andrade Gutierrez, homologado pelo STF (pois tal colaboração ocorreu no bojo de uma investigação contra o então Deputado Federal Eduardo Cunha - Inquérito n° 3989), surgiram informações de pagamento de vantagens indevidas a Conselheiros do Tribunal de Contas do RJ, relacionadas a obras de engenharia contratadas mediante financiamento da União. 



    12. Segundo R.S., executivo da AG, "todo contrato da empresa com o Estado do RJ dependia de aprovação do TCE", sendo que "houve ajustes de pagamentos em relação ao TCE", "que surgiram com o governo de Sérgio Cabral"; "que Wilson Carlos comunicou a Alberto Quintaes que deveriam fazer contribuição de 1% ao TCE". 



    13. C.R. (também executivo da AG) mencionou que Alberto Quintaes reportou ao menos duas ocasiões de pagamento de propina ao TCE. Uma delas foi no PAC de Manguinhos (isso aconteceu em 2008 ou 2009); e a outra em reformas no maracanã. 



    14. A.Q., funcionário da Andrade Gutierrez que operacionalizava os pagamentos indevidos, passou a colaborar com as investigações e disse que a empresa Andrade Gutierrez honrou com pagamentos de propina ao TCE em obras do maracanã na Copa do Mundo de Futebol, PAC Favelas Manguinhos e Arco Metropolitano. 



    15. A empresa Carioca C-N Engenharia também passou a colaborar com a Justiça e mencionou a existência de possível ilícito envolvendo o TCE nas obras do Metro da Linha 4, no ano de 2014. Os executivos de tal empresa identificaram o Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior, presidente do TCE à época, como sendo o destinatário da vantagem indevida. 



    16. Quando desta última colaboração, o então Deputado Eduardo Cunha já havia perdido o mandato parlamentar. Como a colaboração mencionava a possível prática de crimes por parte de Conselheiro do Tribunal de Contas, os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça, ante o previsto no art. 105, I, "a", da CF, sendo então formado o Inq. 1133/DF para apurar os fatos. 



    17. As informações relativas à colaboração dos executivos das empresas Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia constam dos autos Pet n. 11879, que estão em segredo de Justiça, e vinculados ao Inq 1133. 



    18. Após isso, houve o deferimento de busca e apreensão e condução coercitiva nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 02, nos quais foram apreendidos documentos e colhidos depoimentos de J.L.C.J. e de J.L.C.N. 



    19. J.L.C.J. e J.L.C.N. acabaram celebrando acordo de colaboração premiada, já devidamente homologado neste Superior Tribunal, no qual forneceram informações relacionadas às diligências que ora requer o Ministério Público. 



    20. Em resumo, foram fornecidas informações que dão conta do cometimento de crimes, em tese, de corrupção praticados pelos seguintes Conselheiros do Tribunal de Contas do RJ, em relação ao Fundo Especial do TCE e ao Convênio celebrado pelo TCE com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e com o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), isto é, ao caso "Seap-Degase" (vantagens indevidas obtidas de valores destinados ao pagamento de despesas de alimentação de presos e adolescentes internados no Estado do RJ): JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR, JOSÉ GOMES GRACIOSA, MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO, ALOYSIO NEVES GUEDES e DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO. 



    21. Os crimes consistiriam no recebimento de vantagens indevidas, no valor de 15% dos valores liberados pelo Fundo de Modernização do TCE-RJ para pagamento de faturas vencidas de fornecedores de alimentação para presos e adolescentes submetidos a medidas de internação.



    22. Ainda segundo as informações prestadas, o Deputado Estadual do Rio de Janeiro JORGE SAYED PICCIANI, bem como o empresário LUIZ ROBERTO MENEZES SOARES (proprietário da empresa de alimentação Cor e Sabor) também estariam envolvidos na prática desses crimes, mais especificamente na organização dos pagamentos das vantagens indevidas. 



    23. MARCELO SANTOS AMORIM, Subsecretário de Comunicação Social do Estado do Rio de Janeiro, e CARLSON RUY FERREIRA, empresário, também teriam solicitado e recebido propina relacionadas a despesas pagas com esses recursos. 



    24. O Secretário de Estado do Rio de Janeiro AFFONSOHENRIQUES MONNERAT ALVES DA CRUZ, além do ex-governador do Estado do RJ, SÉRGIO CABRAL, também teriam atuado nesses crimes, favorecendo parte dos envolvidos. 



    25. Consta que cada Conselheiro teria recebido cerca de um milhão e duzentos mil reais nesse caso. 



    26. Outro caso em que há indícios iniciais da prática do crime de corrupção através do recebimento de vantagens indevidas por parte de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro diz respeito aos interesses da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (FETRANSPOR). 



    27. A prática consistiria em favorecer as empresas de transporte em atos de fiscalização inerentes às atividades do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (processos relacionados aos serviços públicos de transporte teriam análise mais favorável por parte do TCE, em troca do recebimento de vantagens indevidas). 



    28. Segundo dados da investigação, no ano de 2015 receberam vantagens indevidas (aproximadamente 60 mil reais cada Conselheiro) os Conselheiros JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR, JOSÉ GOMES GRACIOSA, MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO, ALOYSIO NEVES GUEDES E DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO.



    30. O Ministério Público menciona ainda a prática de crimes de corrupção praticados por Conselheiros do Tribunal de Contas do RJ em relação ao caso "Seobras". 



    31. A prática criminosa consistiria no recebimento de vantagens indevidas regulares correspondentes a 1% dos valores dos contratos celebrados pela Secretaria de Obras do Rio de Janeiro em obras acima de 5 milhões de reais. 



    32. Consta que esses crimes começaram a ocorrer ainda sob a presidência do Conselheiro JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO (entre 2007 e 2010) e teriam continuado na gestão sob a presidência do Conselheiro JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR. Teriam recebido vantagem indevida neste caso os Conselheiros JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR, JOSÉ GOMES GRACIOSA, MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO, ALOYSIO NEVES GUEDES E DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO. 



    33. Feito este breve resumo dos fatos, passo a analisar os pedidos formulados pelo Ministério Público.



    Das buscas e apreensões 



    34. Apesar de haver indícios iniciais da prática dos crimes antes mencionados, indícios estes consistentes nas declarações prestadas em colaboração premiadas, é evidente que uma apuração completa, com provas que possam inclusive melhor corroborar as colaborações, depende da colheita de elementos complementares. 



    35. Por outro lado, é comum que envolvidos em crimes dessa natureza acautelem provas documentais em suas residências, locais de trabalho e escritórios particulares, seja em meio físico e/ou eletrônico, incluindo celulares. 



    36. O acesso a tais documentos, portanto, mostra-se necessário para a apuração dos crimes que são objeto da presente investigação. Assim, mostra-se cabível o deferimento da busca e apreensão, nos termos do previsto no CPP através do art. 240, § 1°, "b" (apreender coisas obtidas por meio criminosos); "e" (descobrir objetos necessários à investigação ou à defesa do investigado), e "h" (colher qualquer elemento de convicção). 



    37. A medida deve alcançar inclusive bens encontrados em veículos estacionados nas residências e nos locais de trabalho, desde que estejam relacionados aos investigados, e abranger também a arrecadação de dispositivos de armazenamento de dados eletrônicos, incluindo aparelhos de celular. 



    38. Fica inclusive autorizada, porque necessário para a investigação, a análise do conteúdo constante dos equipamentos eletrônicos que forem apreendidos, incluindo celular, através de procedimento pericial específico. 



    39. Quanto aos endereços das buscas, deverão abranger as pessoas relacionadas aos fatos sob investigação, não só nas residências, mas inclusive nos gabinetes de trabalho dos Conselheiros (presidência também) e do Deputado Estadual envolvido antes mencionado, valendo registrar que, segundo consta, pagamentos indevidos eram feitos nestes lugares também.



    Nesse contexto, conforme já consignei anteriormente, não se pode olvidar da evidente carga acusatória das declarações de um delator, assim como não se ignora que, embora não seja considerada prova de maneira isolada, a delação contribui para a formação de conjunto probatório a ser valorado e considerado pelo julgador (Rcl 42.785, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de outubro de 2020).



    Entretanto, diversamente do alegado pela parte impetrante, as medidas, não foram determinadas unicamente com fundamento em delação premiada, destaco a remissão a outros elementos, que somados as diversas delações existentes, corroboraram o deferimento das medidas aqui impugnadas:



 



    Quanto aos indícios da prática de tais crimes, remeto aos fundamentos mencionados na decisão proferida nos autos da CauInomCrim n° 05 (na qual foi decretada busca e apreensão, prisão temporária e outras medidas cautelares quando da deflagração da fase ostensiva da investigação), e nos autos da CauInomCrim n° 07 (na qual foi deferida medida cautelar de afastamento do cargo dos Conselheiros supostamente envolvidos nos crimes em apuração no Inquérito 1133/DF).



    [...]



    04. Ressalta que, a partir de informações e documentos encaminhados por dirigentes de empresas construtoras com quem foram celebrados acordos de colaboração premiada, a que se agregaram outros elementos densos apresentados pelo então ex-Presidente do TCE-RJ, seu filho c outros agentes envolvidos nos crimes, todos na condição de colaboradores, coligiu-se um vasto conjunto de dados sobre condutas criminosas praticadas no órgão. 



    [...]



    13. Na esteira do aventado pelo parquet, robusto é o suporte probatório que dá base à presente medida cautelar, os quais advém de fontes totalmente independentes, quais sejam: 



    "1. Depoimento executivos e funcionários da ANDRADE GUTIERREZ: Rogério Nora de Sá, Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, Alberto Quintaes e Rafael Campeio; 



    2. Depoimento executivos e funcionários da CARIOCA ENGENHARIA: Roberto José Teixeira Gonçalves, Luciana Salles Parente e Roque Manoel Meliande: 



    3. Depoimento dos colaboradores JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR. JONAS LOPES DE CARVALHO NETO, JORGE LUIZ MENDES PEREIRA DA SILVA. ÁLVARO JOSÉ GALL1EZ NO VIS e ED1MAR MOREIRA DANTAS; 



    4. Informação n° 3378/2016 da Polícia Federal 



    5. Planilhas apreendidas no Gabinete do ex-Conselheiro JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR; 



    6. Agenda apreendida no Gabinete do ex-Conselheiro JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR:" (fls. 18). 



    Ainda, pela análise dos trechos transcritos inicialmente, observa-se que a investigação aqui tratada é desdobramento de outro inquérito, do qual surgiram informações acerca dos crimes aqui investigados:



    11. Em acordo de colaboração premiada com executivos da empresa Andrade Gutierrez, homologado pelo STF (pois tal colaboração ocorreu no bojo de uma investigação contra o então Deputado Federal Eduardo Cunha - Inquérito n° 3989), surgiram informações de pagamento de vantagens indevidas a Conselheiros do Tribunal de Contas do RJ, relacionadas a obras de engenharia contratadas mediante financiamento da União. 



    Sabe-se, que a fala de agente colaborador, se desacompanhada de razoáveis elementos externos que a corroborem, não é apta para fundamentar uma condenação, conforme disposto no art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013:



    Art. 4º […]



    […] 



    § 16 Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador.



    Nem mesmo poderia justificar o deferimento de “medidas cautelares reais ou pessoais” (conforme prescrito no art. 4º, § 16, I, da Lei 12.850/13, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019), contudo, no presente caso, as palavras dos delatores foram corroboradas, previamente, por apreensão de documentos, “Informação n° 3378/2016 da Polícia Federal”, e “indícios já reunidos nos autos principais do Inq 1133, das medidas cautelares e demais procedimentos correlatos” conforme expressamente exposto nos atos ditos coatores. 



    Assim, há justa causa para deferimento das medidas cautelares aqui impugnadas.



    Ainda, no sentido das colocações anteriores, cito os seguintes acórdãos: 



    […]



    4. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória.



    [...]



    (Inq 3.994, Redator do acórdão o ministro Dias Toffoli – grifei)



    PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO PELO RELATOR EM CASO DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 231, § 4º, DO RISTF. ART. 654, § 2º, CPP. COLABORAÇÃO PREMIADA. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO MÍNIMA DAS DECLARAÇÕES. FALTA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. CONSTRANGIMENTO MANIFESTAMENTE ILEGAL. 1. Na forma do art. 231, § 4º, “e”, do Regimento Interno do STF (RISTF) e do art. 654, § 2º, do CPP, o Relator deve determinar o arquivamento do inquérito quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade e/ou nos casos em que foram descumpridos os prazos para a instrução. Trata-se de dispositivo que possibilita, expressamente, o controle das investigações pelo Poder Judiciário que atua, nesta fase, na condição de garantidor dos direitos fundamentais dos investigados; 2. Os precedentes do STF assentam que as declarações de colaboradores não são aptas a fundamentar juízo condenatório, mas suficientes dar início a investigações. Contudo, tais elementos não podem legitimar investigações indefinidas, sem que sejam corroborados por provas independentes. 



    [...]



    (Inq 4.419, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Dessa forma inexistente manifesta ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto, conforme já decidido por esta Suprema Corte, “Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação às diversas garantias constitucionais, todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas[...]” (HC 198.643 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei). 



    Em casos fronteiriços, assim também concluiu esta Suprema Corte:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDAMENTADAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE